Tribunal: TRF3
Processo: 0000067-52.2019.4.03.6119
Órgão julgador: NINO TOLDO
Data de julgamento: 2020-01-30

Ementa:
162/283)

0000067-52.2019.4.03.6119

e-DJF3 Judicial 1 Data:05/02/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 79712

DÉCIMA PRIMEIRA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL NINO TOLDO

e-DJF3 Judicial 1 DATA:05/02/2020

Julgamento: 30/01/2020

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS. ERRO DE TIPO INOCORRENTE. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE.

1. Para o reconhecimento do erro do tipo, cumpre a quem o alega o ônus de demonstrar a sua ocorrência, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, não bastando a simples invocação da tese jurídica que o ampara. No caso, o apelante não se desincumbiu desse ônus.

2. Materialidade e autoria devidamente comprovadas.

3. Dosimetria da pena. Considerando-se a natureza e a quantidade da droga apreendida (7.008g de cocaína), bem como a jurisprudência das Turmas que compõem a Quarta Seção deste Tribunal Regional Federal, justifica-se a fixação da pena-base acima do mínimo legal, mas abaixo do fixado na sentença.

4. A existência de prova de que o réu fez várias viagens internacionais, em curto espaço de tempo, sem ter demonstrado meios para fazê-lo, indica se tratar de crime pra

Inteiro teor:
162/283)

0000067-52.2019.4.03.6119

e-DJF3 Judicial 1 Data:05/02/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 79712

DÉCIMA PRIMEIRA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL NINO TOLDO

e-DJF3 Judicial 1 DATA:05/02/2020

Julgamento: 30/01/2020

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS. ERRO DE TIPO INOCORRENTE. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE.

1. Para o reconhecimento do erro do tipo, cumpre a quem o alega o ônus de demonstrar a sua ocorrência, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, não bastando a simples invocação da tese jurídica que o ampara. No caso, o apelante não se desincumbiu desse ônus.

2. Materialidade e autoria devidamente comprovadas.

3. Dosimetria da pena. Considerando-se a natureza e a quantidade da droga apreendida (7.008g de cocaína), bem como a jurisprudência das Turmas que compõem a Quarta Seção deste Tribunal Regional Federal, justifica-se a fixação da pena-base acima do mínimo legal, mas abaixo do fixado na sentença.

4. A existência de prova de que o réu fez várias viagens internacionais, em curto espaço de tempo, sem ter demonstrado meios para fazê-lo, indica se tratar de crime praticado com o auxílio de organização criminosa, o que afasta a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006.

5. Regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade alterado para o semiaberto, tendo em vista a pena revista.

6. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.

7. Apelação parcialmente provida.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, DAR PARCIAL PROVIMENTO à apelação para reduzir a pena-base e fixar o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade, que fica definitivamente fixada em 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além de 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.